Tribunal: TJDFT
Processo: 0705528-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NUMERAÇÃO DIFERENTE. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO.
I – A notificação extrajudicial que instrui a inicial menciona número de contrato diferente da numeração estampada na cédula de crédito bancário que embasa a busca e apreensão. Não configurada a constituição em mora do devedor.
II – Facultada por duas vezes a emenda da inicial para o autor comprovar a constituição em mora do réu, ele não cumpriu a determinação. Mantido o indeferimento da inicial.
III – Apelação desprovida.